Tribunal: TRF3
Processo: 5015819-37.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
105/236)

5015819-37.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECISÃO AGRAVADA. TEMA NÃO MENCIONADO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CREA/SP. REGISTRO E FISCALIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.

1. A via recursal escolhida não mais se prestaria à discussão da incompetência relativa, prevendo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 64, caput, que o tema apenas poderia ser arguido quando da peça contestatória; contudo, a 4a Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.679.909/RS, exprimiu o entendimento de que o inciso III do art. 1.015 do novo Codex processual admite interpretação analógica/extensiva, mostrando-se cabível a arguição de preliminar de incompetência relativa em sede de Agravo de Instrumento.

2. No caso em tela, entretanto, a decisão agravada simplesmente não versou sobre a preliminar de incompetência relativa, o que ocorreu apenas em decisão posterior à interposição do p

Inteiro teor:
105/236)

5015819-37.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECISÃO AGRAVADA. TEMA NÃO MENCIONADO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CREA/SP. REGISTRO E FISCALIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.

1. A via recursal escolhida não mais se prestaria à discussão da incompetência relativa, prevendo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 64, caput, que o tema apenas poderia ser arguido quando da peça contestatória; contudo, a 4a Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.679.909/RS, exprimiu o entendimento de que o inciso III do art. 1.015 do novo Codex processual admite interpretação analógica/extensiva, mostrando-se cabível a arguição de preliminar de incompetência relativa em sede de Agravo de Instrumento.

2. No caso em tela, entretanto, a decisão agravada simplesmente não versou sobre a preliminar de incompetência relativa, o que ocorreu apenas em decisão posterior à interposição do presente Agravo, conforme revelou breve consulta ao sítio eletrônico do PJe da 1a instância, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse tocante.

3. No caso concreto, avalio se fazer necessária instrução probatória inviável em sede de Agravo de Instrumento. Os elementos carreados a estes autos não se mostram aptos a demonstrar a necessidade de que a agravada seja registrada junto ao CREA, questão maior na qual se abriga a exigibilidade ou não da contribuição, o que inclusive equivaleria a juízo antecipado do mérito da própria ação originária.

4. Agravo de Instrumento parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015819-37.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

AGRAVADO: IRMAOS QUESSADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIS FERNANDO ANDRADE VIDAL DE NEGREIROS - SP248216-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015819-37.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

AGRAVADO: IRMAOS QUESSADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIS FERNANDO ANDRADE VIDAL DE NEGREIROS - SP248216-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP, contra a r. decisão proferida pelo MM Juízo a quo (ID 3498132) nos autos da Ação Ordinária 5000081-18.2018.4.03.6108, proposta por Irmãos Quessada Indústria e Comércio Ltda. – EPP e processada perante a 3a Vara Federal de Bauru/SP, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade de crédito relativo à incidência de anuidade, até decisão final no pleito.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, pelo qual arguiu a incompetência relativa da Subseção Judiciária de Bauru/SP, uma vez que sua sede está localizada na capital paulista e, quanto à decisão agravada, alegou que “os efeitos da r. decisão agravada significam efetiva ameaça de grave lesão e dano irreparável à sociedade de modo geral implicando em riscos diretos aos consumidores do serviço prestado, prescindindo de técnica especializada própria da engenharia elétrica, considerando inclusive que as peças desenvolvidas são utilizadas em edificações comerciais e residenciais. E isso porque anula a significativa importância do registro das pessoas jurídicas em conselhos profissionais, expondo a sociedade à ameaça de riscos em sua segurança, nesse caso particular, a risco desnecessário e inadmissível”. Desse modo, requereu a concessão da tutela antecipada para que fosse determinada a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, ao final, sua reforma (ID 3497909).

Postergada a apreciação do pedido de efeito suspensivo para após a entrega da contraminuta (ID 6451737).

Intimada, a agravada apresentou contraminuta (ID 7967849), pela qual argumentou que a decisão agravada tão somente suspendeu a exigibilidade do crédito, nada mencionando a respeito da exigibilidade do registro, de maneira que se impõe o não conhecimento do presente recurso, haja vista não estar relacionado ao teor da decisão enfrentada, o que se torna mais evidente m razão da argumentação referente à incompetência relativa.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela pleiteada (ID 12617843).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015819-37.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

AGRAVADO: IRMAOS QUESSADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIS FERNANDO ANDRADE VIDAL DE NEGREIROS - SP248216-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A decisão agravada foi proferida, no que pertinente, nos seguintes termos:

“Entre o reversível e o irreversível, capital a apuração da subsunção ou não do conceito da atividade empresarial em questão ao da norma contributiva combatida, presentes risco de incontável dano e jurídica plausibilidade aos invocados fundamentos, inciso XXXV, art. 5o, Lei Maior - evidente sempre facultado o depósito judicial, independentemente de comando judicial – DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela postulada, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito em questão até a lavratura de sentença ao presente feito.

[...]

Sem prejuízo, com base no Princípio da Razoável Duração do Processo, expeça-se, desde já, mandado de constatação, a fim de que o Oficial de Justiça descreva as atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica autora, Irmãos Quessada Indústria e Comércio Ltda. - Epp, inscrita no CNPJ sob o n° 53.458.949/0001-04, especialmente se a atividade precípua se enquadra ao disposto no art. 59, da Lei 5.194/1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, mencionado na Notificação, doc. 4156174, embasadora da autuação [...]”

Não se vislumbra, em seu todo, fundamento quanto à alegação de não conhecimento do recurso, consoante a agravada expôs em sua contraminuta.

No que se refere à controvérsia, a exigência da anuidade e a obrigatoriedade do registro são pontos que se mostram imbricados, tanto que a decisão agravada incluiu a determinação de que fosse constatada qual a atividade básica da empresa “Irmãos Quessada Indústria e Comércio Ltda. – EPP”, medida que se mostra pertinente para a resolução do mérito daquela demanda.

De outro polo, incabível a análise da preliminar de incompetência relativa no presente Agravo de Instrumento.

Originalmente, a via recursal escolhida não mais se prestaria à discussão da incompetência relativa, prevendo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 64, caput, que o tema apenas poderia ser arguido quando da peça contestatória; contudo, a 4a Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.679.909/RS, exprimiu o entendimento de que o inciso III do art. 1.015 do novo Codex processual admite interpretação analógica/extensiva, mostrando-se cabível a arguição de preliminar de incompetência relativa em sede de Agravo de Instrumento.

No caso em tela, entretanto, a decisão agravada simplesmente não versou sobre a preliminar de incompetência relativa, o que ocorreu apenas em decisão posterior à interposição do presente Agravo, conforme revelou breve consulta ao sítio eletrônico do PJe da 1a instância, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse tocante.

Prossigo.

O art. 1o da Lei 6.839/80 determina que o registro de empresas junto a determinado Conselho deve levar em conta sua atividade básica ou aquela pela qual prestem serviços a terceiros; na hipótese de desempenho de múltiplas atividades, deve ser considerada a preponderante.

Eis o dispositivo citado:

Lei 6.839/80

Art. 1o O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.

No mesmo sentido, a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE CLASSE. ATIVIDADE BÁSICA NÃO AFETA A ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

1. Não basta que a empresa exerça, durante a produção, alguma atividade atrelada à profissão tutelada pelo conselho profissional. Também é irrelevante que a empresa tenha em seu quadro de profissionais um empregado sujeito à inscrição. O registro no conselho profissional é compulsório quando a atividade-fim da empresa é executar atividades que se submetam à fiscalização do conselho.

(...)

(STJ, REsp 1257149/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 24.08.2011)

ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. EMPRESA DEDICADA À FABRICAÇÃO DE PEÇAS DE AÇO, FERRO, ALUMÍNIO E SOLDA. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA. REGISTRO. DESNECESSIDADE.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito do STJ, é a atividade preponderante desenvolvida na empresa que determina qual conselho profissional deverá submeter-se.

2. Nesse diapasão, no caso dos estabelecimentos cuja atividade preponderante seja a fabricação de peças de aço, alumínio e solda, é despiciendo o registro no CREA, em virtude da natureza dos serviços prestados. Ou seja, sua atividade-fim não está relacionada com os serviços de engenharia, arquitetura e/ou agronomia definidos na Lei n. 5.194/66. Precedentes: AgRg no Ag 1278024 / SC, Primeira Turma, rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 19/03/2012; EDcl no AgRg no REsp 1.023.178/SP, Primeira Turma, Min. Benedito Gonçalves, DJe de 12/11/2008; REsp 475.077/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2004, DJ 13/12/2004, p. 284.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1310052/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 18.03.2013)

No caso concreto, avalio se fazer necessária instrução probatória inviável em sede de Agravo de Instrumento. Os elementos carreados a estes autos não se mostram aptos a demonstrar a necessidade de que a agravada seja registrada junto ao CREA, questão maior na qual se abriga a exigibilidade ou não da contribuição, o que inclusive equivaleria a juízo antecipado do mérito da própria ação originária.

Nesse sentido:

PREVIDENCIARIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO (ART. 557, §1o, DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ILEGALIDADE DO INSS NÃO DEMONSTRADA.

I - A parte que pretende o provimento antecipado deve providenciar, com a inicial, a juntada de todos os documentos que entende necessários a fim de convencer o julgador da existência da verossimilhança de suas alegações, sendo certo que tais documentos devem ter tamanha força probatória a ponto de que sobre eles não pairem nenhuma discussão.

II - O atestado médico apresentado não se mostra suficiente para a concessão do benefício, neste momento processual, pois não atesta, de forma categórica, sua incapacidade laborativa, não sendo possível aferir, ainda, o estado atual de saúde do agravante, já que se refere ao ano de 2005.

III - Não há que se falar em ilegalidade praticada pelo INSS, vez que o indeferimento se deu com base em exame realizado por médico perito da Autarquia.

IV - A verificação dos requisitos a ensejar o reconhecimento e a pertinência para a concessão do provimento antecipado é feita pelo magistrado após ampla instrução probatória, o que não é possível de ser realizado na via estreita do agravo de instrumento.

V - Agravo do autor improvido."

(TRF3, Agr em AI 2009.03.00.020432-9, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, 10a Turma, DJ 17.11.2009)

Face ao exposto, não conheço de parte do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECISÃO AGRAVADA. TEMA NÃO MENCIONADO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CREA/SP. REGISTRO E FISCALIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.

1. A via recursal escolhida não mais se prestaria à discussão da incompetência relativa, prevendo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 64, caput, que o tema apenas poderia ser arguido quando da peça contestatória; contudo, a 4a Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.679.909/RS, exprimiu o entendimento de que o inciso III do art. 1.015 do novo Codex processual admite interpretação analógica/extensiva, mostrando-se cabível a arguição de preliminar de incompetência relativa em sede de Agravo de Instrumento.

2. No caso em tela, entretanto, a decisão agravada simplesmente não versou sobre a preliminar de incompetência relativa, o que ocorreu apenas em decisão posterior à interposição do presente Agravo, conforme revelou breve consulta ao sítio eletrônico do PJe da 1a instância, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse tocante.

3. No caso concreto, avalio se fazer necessária instrução probatória inviável em sede de Agravo de Instrumento. Os elementos carreados a estes autos não se mostram aptos a demonstrar a necessidade de que a agravada seja registrada junto ao CREA, questão maior na qual se abriga a exigibilidade ou não da contribuição, o que inclusive equivaleria a juízo antecipado do mérito da própria ação originária.

4. Agravo de Instrumento parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu não conhecer de parte do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.